Tribunal: TCU
Processo: 036.486/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar de contas, relativamente aos recursos captados para realizar o projeto Praças Musicais (Pronac 12-2819).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania relativa ao projeto "Praças Musicais" (Pronac 12-2819). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Luis Carlos Vier e da empresa Luis Carlos Vier & Cia Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Luis Carlos Vier, com fundamento no art. 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente à empresa Luis Carlos Vier & Cia Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, na forma da legislação em vigor: Valor (R$) Data Tipo da parcela 31/8/2012 19.000,00 Débito 30/10/2012 10.000,00 Débito 30/11/2012 10.000,00 Débito 20/12/2012 6.355,40 Débito 28/12/2012 3.349,95 Débito 28/12/2012 1.499,00 Débito 28/2/2013 10.826,98 Débito 28/3/2013 10.000,00 Débito 30/4/2013 6.767,62 Débito 31/5/2013 10.000,00 Débito 30/9/2013 1.200,00 Débito 30/10/2013 6.162,58 Débito 29/11/2013 10.812,89 Débito 20/12/2013 10.917,12 Débito 30/12/2013 5.110,02 Débito 30/4/2018 75,90 Crédito 9.3. aplicar ao Sr. Luis Carlos Vier e à empresa Luis Carlos Vier & Cia Ltda., individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, remeter cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Paraná.